Tribunal: TJBA
Processo: 8013625-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013625-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: JOSE DILTON PEREIRA

Advogado(s)
:
KLEBER LIMA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: Direito constitucional, civil e processual civil. Agravo de instrumento.
P
lano de saúde. Tutela de urgência.
F
ornecimento de medicamento oncológico.
N
ivolumabe (Opdivo®). Carcinoma de células escamosas metastático. Paciente idoso.
I
ndicação médica expressa. Tratamento aprovado e registrado na anvisa.
R
egistro nº 101800408. Relação de consumo.
A
plicação do código de defesa do consumidor. Rol da ans como referência mínima. Abusividade da negativa de cobertura.
P
revalência da prescrição do médico assistente. Dignidade da pessoa humana. Direito fundamental à saúde e à vida.
P
erigo de dano à saúde. Dano reverso de natureza patrimonial.
S
equestro de valores e bloqueio via sisbajud.
M
anutenção da decisão agravada.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor da parte autora, determinando o custeio do medicamento Nivolumabe (Opdivo®), sob pena de sequestro do valor necessário ao cumprimento da obrigação, com possibilidade de bloqueio via SISBAJUD. A parte agravante sustenta o desacerto da decisão, sob alegação de ausência de cobertura contratual para o tratamento prescrito.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve custear o medicamento Nivolumabe (Opdivo®), prescrito para tratamento de carcinoma de células escamosas metastático; (ii) estabelecer se a eventual ausência de previsão contratual ou no rol da ANS autoriza a negativa de cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência, inclusive com possibilidade de sequestro de valores para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3.O direito à saúde possui fundamento constitucional nos arts. 6º e 1º, III, da Constituição Federal, sendo indispensável à efetivação da dignidade da pessoa humana.

4.A relação entre plano de saúde e segurado submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, diante do enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

5.As relações entre plano de saúde e segurado devem resguardar os direitos básicos do consumidor, nos termos dos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

6.O relatório médico indica que a parte agravada é portadora de carcinoma de células escamosas metastático, inicialmente diagnosticado em linfonodo cervical nível II, e necessita de tratamento com Nivolumabe.

7.A prescrição médica afirma haver indicação formal, expressa e baseada em evidência científica para o uso de Nivolumabe, anticorpo monoclonal anti-PD-1 aprovado pela ANVISA para pacientes com carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço recorrente ou metastático após progressão da doença, independentemente da identificação do sítio primário.

8.A urgência do caso, agravada pela condição de paciente idoso e pela gravidade da doença oncológica metastática, autoriza a intervenção judicial para evitar danos graves à saúde.

9.A eventual alegação de ausência de cobertura contratual não prevalece, em juízo de urgência, sobre a necessidade de tratamento indicado por médico assistente para doença grave coberta pelo plano.

10.O plano de saúde tem por finalidade custear despesas relacionadas ao tratamento de doenças, não podendo a operadora recusar a cobertura assistencial nem substituir a indicação terapêutica feita pela equipe médica responsável.

11.O rol da ANS constitui referência mínima de cobertura obrigatória, não autorizando a negativa de tratamento prescrito por médico assistente quando inexistente vedação expressa e quando a medida se mostra necessária à preservação da saúde e da vida.

12.O medicamento Nivolumabe possui aprovação e registro na ANVISA, sob o nº 101800408, com validade até 01.04.2026, constituindo tratamento reconhecido no país.

13.O bem jurídico tutelado é a saúde da parte agravada e, em última análise, sua vida, ao passo que eventual dano suportado pela operadora, em caso de improcedência da demanda, possui natureza estritamente patrimonial e reparável.

14.A decisão que concede a tutela de urgência para custeio do tratamento observa os parâmetros de legalidade e razoabilidade aplicáveis às relações de plano de saúde.

15.O pedido autoral não extrapola a relação contratual nem a legalidade, pois busca a cobertura de tratamento necessário ao restabelecimento da saúde, em conformidade com a expectativa legítima do consumidor no momento da contratação.

IV. Dispositivo e tese

16.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8013625-42.2026.8.05.0000,
em que é agravante

BRADESCO SAUDE S/A

e

agravado
JOSE DILTON PEREIRA

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.